Tribunal: TJMT
Processo: 0002294-65.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002294-65.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO - CPF: 005.835.041-16 (REPRESENTANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO - CPF: 005.835.041-16 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0024-05 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002294-65.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO, EDUARDO FRANCISCONI SILVA

REPRESENTANTE: EDUARDO FRANCISCONI SILVA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA – MINORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS SUSCITADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dá-
se provimento a Embargos de Declaração para sanar a omissão e, valorando-se a prova, minorar o valor da reparação.

Ausentes os demais vícios apontados, não se justifica alterar o julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002294-65.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO, EDUARDO FRANCISCONI SILVA

REPRESENTANTE: EDUARDO FRANCISCONI SILVA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu
parcial provimento

ao Recurso do autor a fim de majorar os danos morais para R$ 50.000,00, e deu provimento ao Recurso da Seguradora para afastar o dever de arcar com essa reparação e com os honorários de advogado.

O embargante alega que houve omissão na apreciação do dano, insurge-se contra a majoração da indenização, a exclusão da Seguradora e a condenação em verba honorária.

Intimados, os embargados se manifestaram nos Ids n. 36838997 e 37001995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002294-65.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO, EDUARDO FRANCISCONI SILVA

REPRESENTANTE: EDUARDO FRANCISCONI SILVA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega que o aresto foi omisso em relação ao dano ocorrido, insurge-se contra a majoração da indenização, a exclusão da Seguradora e a condenação em verba honorária.

Dentre os pontos que destacou, há omissão no que diz respeito à valoração da prova e deve ser sanada.

Analisando mais detidamente o laudo de Id n.

25416967, verifica-se que a lesão decorrente do ato ilícito se restringe ao tornozelo direito. Portanto, os R$ 50.000,00 arbitrados para a reparação do dano moral se mostram excessivos, especialmente porque o embargado é contador e essa perda funcional não influi no exercício das suas atividades. Desse modo, impõe-se a minoração para R$ 20.000,00, valor que atende melhor ao especificado no art. 944 do Código Civil.

Já no que se refere à exclusão da Seguradora e à condenação em verba honorária, da simples leitura das razões que expôs fica clara a intenção de modificar o julgado, mesmo porque não aponta nenhum vício. Constata-se apenas seu inconformismo com o resultado da demanda. Contudo, para ingressar por esta via é necessário estar preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No tocante a essas questões, o acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“A cobertura firmada no seguro (Id n. 25417985 – Pág. 5) abrange perda parcial do veículo, danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e acidentes pessoais por passageiro. Logo, não há previsão contratual para ressarcimento de danos morais e, conforme decidido no REsp 925.130/SP, representativo da controvérsias, a Seguradora só está obrigada nos limites estabelecidos na apólice.”

“Com a alteração da condenação, é necessário readequar os honorários advocatícios, que, por consequência, arbitro em 20% sobre o valor da condenação (em cumprimento aos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC), em favor do autor. Contudo, a verba honorária não é devida pela Seguradora, só que a condenação foi apenas sobre o dano moral, que não tem cobertura na apólice.”

A propósito:

“(...) 1.
Não tendo sido apontados vícios no acórdão embargado, incabíveis os embargos de declaração que visam apenas alterar o julgado que resultou desfavorável.

(...).”
(EDcl no AgRg no REsp 1616882/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julg. 25/09/2018, DJe 04/10/2018).

Posto isso,
dou parcial
provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício e minorar para R$ 20.000,00 a reparação por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020